Tribunal: TJES
Processo: 0027763-41.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0027763-41.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MORAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Não verificado qualquer intento procrastinatório a imbuir a interposição, não incide a previsão trazida pelo artigo 1.026, §2º do CPC.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
APELAÇÃO CÍVEL

N.º
0027763-41.2019.8.08.0024

EMBARGANTE: MORAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, LIVING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VO
TO

Consoante o relatado, trata-se de embargos de declaração opostos

em face do acórdão (id. 5446876) que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao apelo de GUARUBÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., MORAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. E LIVING EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, e quanto ao recurso do PROCON/ES, conheceu e deu-lhe parcial provimento, apenas afastando sua condenação ao pagamento das custas processuais.

As pessoas jurídicas embargantes, em suma, afirmam haver obscuridade e omissão a macular o feito, pois “uma coisa é a admitir a responsabilização pelo pagamento da multa por entender que todas as autoras são do mesmo grupo econômico e, em tese, foram beneficiadas pela violação às normas consumeristas. Outra, bem distinta, diz respeito à aplicação de multa para cada uma delas em razão de um mesmo fato gerador”. Outrossim, “admitir a responsabilização dela [LIVING] apenas porque figura no contrato social como sócia a Cyrela Brazil causa imensa insegurança jurídica”. Requer, ainda, “seja fixada a SELIC SIMPLES como índice atualização da multa, cujo termo inicial deverá ser a data da prolação da sentença, quando então houve redução do quantum”.

Pois bem. É sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor, ao que não se atentara a parte.

O acórdão embargado assentou:

- “o PROCON/ES aplicou, a cada uma das três requerentes, multa administrativa em razão de indevida cobrança de taxa de condomínio, no valor de R$ 1.621,96 (mil, seiscentos e vinte e um reais e noventa e seis centavos), sem que o consumidor estivesse na posse do imóvel, uma vez que foi negado o empréstimo bancário para aquisição do bem”;

- “ainda que se trate de pessoas jurídicas distintas, há inequívoca formação de grupo econômico, o que autoriza a aplicação de sanções às demais integrantes, até mesmo porque, em razão da relação mantida entre as empresas, que compõem a cadeia de consumo, todas auferem lucro a partir da prática de atos lesivos aos consumidores”;

- “na decisão administrativa do PROCON, há a informação de que os fornecedores sustentaram que a taxa de condomínio indevidamente cobrada do consumidor seria legítima, o que atesta que, ao contrário do que se afirma no recurso, não houve
bis in idem,

mas sim a aplicação de multas distintas a cada uma das empresas responsáveis pela prática da infração” – todas praticaram a infração, todas foram apenadas;

- “desnecessária a reforma da r. sentença para observar a atualização da multa pelo VRTE, uma vez que este índice já foi estabelecido quando do arbitramento pelo PROCON/ES (v. fls. 199/200) e não houve alteração nesse sentido pelo juízo de origem”.

Inexistente, portanto, vício a ser sanado ou inobservância de dispositivo e orientação jurisprudencial vinculante, tendo o posicionamento unanimemente assumido pela egrégia Terceira Câmara Cível restado consolidado após a tomada em cotejo de regras legais e elementos dos autos.

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, pois não vislumbrei ter sido a interposição imbuída por intento procrastinatório, mas simplesmente houve a defesa de tese que não foi acolhida.

Conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.